Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PROCURADOR. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da extinção do feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por não ter o Apelante promovido a triangulação da relação jurídica processual por meio da localização e citação do Apelado.
2. A citação realmente constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 239, do CPC: Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. Tratando da dinâmica da citação, o art. 240, § 2o, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ou seja, sob pena de não produzir os efeitos advindos de uma citação válida. A citação válida gera a litispendência, a constituição em mora do devedor, a litigiosidade da coisa e a interrupção da prescrição.
4. A presente demanda foi ajuizada em 08/07/2020 e, transcorridos aproximadamente 7 (sete) meses até a sentença recorrida, o cumprimento da medida liminar não se concretizou, posto que não localizado o veículo nem o Apelado. 4.1. Intimado para informar novo endereço para citação do Apelado e cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução, o Apelante se manteve em silêncio, apesar de ter sido advertido sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento.
5. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1o do mesmo dispositivo.
7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.